Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto por Vanguarda do Brasil S.A, de decisão que na Ação de Indenização por dano
Material ajuizada por Deomar Toledo Lamaison, manteve a determinação de realização de perícia técnica.
O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. (certidão id 57574953).
Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator